Tribunal: TJBA
Processo: 8022246-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022246-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco contra decisão que indeferiu tutela provisória e negou efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal. Sustentou cerceamento de defesa por ausência de intimação prévia (decisão surpresa) e prescrição parcial do crédito de IPTU do exercício de 2012, além da aplicabilidade do Tema 1.184 do STF que determina a extinção de execuções fiscais de baixo valor. Município de Paulo Afonso interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão monocrática que concedeu os efeitos da tutela recursal. Agravo de Instrumento em Agravo de Instrumento prejudicado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: Verificar a nulidade da decisão que determinou penhora via SISBAJUD sem observância do contraditório (art. 10 do CPC); analisar a prescrição parcial do crédito tributário; e reconhecer a aplicação do Tema 1.184 do STF em execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Comprovada a violação do contraditório por decisão surpresa, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJBA. 4. Prescrição parcial do IPTU configurada, considerando o termo inicial no dia seguinte ao vencimento da exação, conforme Tema 980/STJ. 5. Aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, impondo a extinção da execução fiscal de valor irrisório, sem apensamento formal de débitos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido para aplicar o Tema 1.184 do STF, determinando a extinção da execução fiscal nº 8004320-58.2017.8.05.0191, por tratar-se de débito de valor inferior ao limite estabelecido e sem satisfação há mais de sete anos. Tese de julgamento: É nula a decisão que determina constrição patrimonial sem prévia intimação da parte, por afrontar o art. 10 do CPC. A prescrição do crédito tributário de IPTU conta-se do dia seguinte ao vencimento da obrigação, nos termos do Tema 980/STJ. A extinção de execução fiscal de baixo valor deve observar o limite individual de R$ 10.000,00 fixado no Tema 1.184/STF e regulamentado pela Resolução CNJ nº 547/2024, vedada a soma artificial de débitos sem apensamento formal. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 10, 931 e 1.019, I; CTN, art. 174; Tema 980/STJ; Tema 1.184/STF; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 25/05/2023; TJBA, AI 8015480-27.2024.8.05.0000; STJ, REsp 1658517/PA (Tema 980). Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E PROVER o recurso instrumental, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator 12